Tribunal: STF
Processo: AP 1063
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada contra o réu FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, CPF nº 259.215.096-04, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual datada de 5/4/2024 a 12/4/2024, o Ministro ANDRÉ MENDONÇA pediu destaque do julgamento do mérito da ação penal, após o voto do Ministro Relator que rejeitou a preliminar e julgou procedente a ação penal para condenar o réu FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, tendo sido acompanhado pelo Ministro FLÁVIO DINO.



    Em 28/9/2025, a Defesa de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA informou que “o filho do Peticionário, Lucas Bertolacini Fusco Pessoa (doc. 1 – certidão de nascimento), sofreu acidente na cidade de São Paulo. Enquanto trafegava de moto/bicicleta, chocou-se com um caminhão e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conforme constante do Registro de Ocorrência Policial realizado pela própria unidade hospitalar (doc. 2)”.



    Afirmou que o filho do peticionário “está em estado gravíssimo, entre a vida e morte, e permanece hospitalizado no Hospital das Clínicas, sem previsão de alta (doc. 3)”, bem como ressaltou que “pretende o genitor, que é médico, visitar o filho assim que lá chegar e o acompanhar durante o período de internação nesta fase crítica” (eDoc. 272).



    Por fim, requereu:



    “a) autorização para deslocamento do Peticionário à cidade de São Paulo; 



    b) alteração do endereço de recolhimento domiciliar para Av. Rebouças, 1490, Apt. 12, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05402-100 – endereço do filho do Peticionário e local em que este ficará hospedado (doc. 4);



    c) autorização para deslocamento noturno e em final de semana entre o Hospital das Clínicas e o endereço anteriormente designado; e



     d) autorização para pernoite e permanência em final de semana no Hospital das Clínicas, no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, CEP 05403-000, São Paulo/SP”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 24/11/2023, concedi a liberdade provisória de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, verifico que o filho do requerente, Lucas Bertolacini Fusco Pessoa, se encontra em estado grave em razão de um acidente em ocorrido pela colisão de uma moto com um caminhão, tendo sido internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na data de ontem, dia 27/9/2025, conforme o Registro de Ocorrência Policial (eDoc. 274) e a Declaração de Internação do Pronto Socorro do hospital, destacando que o paciente “permanece internado(a) sem previsão de alta” (eDoc. 275).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA (CPF nº 259.215.096-04), pelo período estritamente necessário à viagem entre os dias 28/9/2025 a 6/10/2025, na cidade de São Paulo, devendo se locomover apenas pelo perímetro do local em que ficará hospedado: Av. Rebouças, 1490, Apt. 12, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05402-100 – endereço do filho do Peticionário e a localização do Hospital das Clínicas, no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, CEP 05403-000, São Paulo/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente